Tribunal: TJDFT
Processo: 0714594-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714594-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA DE OLIVEIRA BASTOS AGRAVADO: LUCIARA FERREIRA DE SOUSA, JORGE LUIZ FERREIRA DE SOUSA, BRUNA FERREIRA DE SOUSA, LUCIANA FERREIRA DE SOUSA, PRISCILA BASTOS DE SOUZA, FABIO BASTOS DE SOUSA, F. B. D. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por REGINA DE OLIVEIRA BASTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, pela qual majorada a multa imposta à agravante por litigância de má-fé, bem como deferido o pedido formulado pelo Ministério Público para declarar a exigibilidade da obrigação da agravante de pagar quantia certa, decisão nos seguintes termos: “De início peço vênia à Exma. Promotora de Justiça, Dra. Adriana de Albuquerque Hollanda, para transcrever, na íntegra seu detalhado relatório, lançado na manifestação ministerial de Id 183971627, litteris: ‘Trata-se de inventário dos bens de JOSÉ DEUSIMAR DE SOUSA, falecido em 03/10/2011 (ID 41354379). À época do óbito, o autor da herança era casado com REGINA DE OLIVEIRA BASTOS, sob o regime da comunhão universal de bens (ID 41354381), e tinha sete filhos, a saber: JORGE LUIZ FERREIRA DE SOUSA, LUCIANA FERREIRA DE SOUSA, LUCIARA FERREIRA DE SOUSA, BRUNA FERREIRA DE SOUSA, PRISCILA BASTOS DE SOUSA, FÁBIO BASTOS DE SOUSA e F. B. D. S. Os três últimos são filhos da segunda união do falecido, com Regina de Oliveira Bastos, e F. B. D. S. é menor relativamente incapaz, nascido em 10/6/2006 (ID 41354388), assistido por sua genitora, o que justifica a intervenção ministerial no feito. Na petição inicial, a meeira e requerente REGINA DE OLIVEIRA BASTOS afirmou que não havia bens a partilhar e pleiteou a instauração do procedimento de inventário negativo. REGINA DE OLIVEIRA BASTOS foi, inicialmente, nomeada inventariante (ID 41354403). Sentença de ID 41354424 deferiu a habilitação de crédito da Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$ 162.584,94, em desfavor do espólio. Determinada e efetivada a citação dos herdeiros JORGE LUIZ FERREIRA DE SOUSA, LUCIANA FERREIRA DE SOUSA, LUCIARA FERREIRA DE SOUSA e BRUNA FERREIRA DE SOUSA, eles manifestaram-se nos autos e informaram que, ao contrário do alegado na petição inicial, há bens a partilhar. Afirmaram que a meeira recebeu a quantia aproximada de R$ 76.000,00, referentes a uma reclamação trabalhista em nome do de cujus, além de valores referentes a seguro de vida. Requereram, entre outros pedidos, o indeferimento do pedido de instauração de inventário negativo e a intimação da inventariante para trazer aos autos todos os valores recebidos (ID 41354447, fls. 13-20). Apresentaram cópia do Termo de Conciliação Parcial, lavrado nos autos de no 0059400-10.2005.5.070014, perante a 14a Vara Regional do Trabalho da 7a Região, no qual consta que a verba trabalhista oriunda do referido processo, no total de R$ 76.336,12 (setenta e seis mil, trezentos e trinta e seis reais e doze centavos), da qual o espólio é beneficiário, foi depositada em conta corrente de titularidade da inventariante (ID 41354451, fls. 9-10; ID 41354462, fls. 11-12) Desde fevereiro de 2018, esse Juízo determinou a intimação da inventariante para depositar o referido valor em conta judicial vinculada aos autos (ID 41354483). Instada a trazer aos autos a certidão de dependentes habilitados a receber pensão por morte do autor da herança (ID 41354494), a inventariante apresentou a declaração de ID 41354495, fl. 4. A inventariante não cumpriu a determinação judicial e apresentou esboço de partilha em ID 41354496. Os herdeiros JORGE LUIZ FERREIRA DE SOUSA, LUCIANA FERREIRA DE SOUSA, LUCIARA FERREIRA DE SOUSA e BRUNA FERREIRA DE SOUSA, na petição de ID 41750948, impugnaram o esboço de partilha de ID 41354496, sob a alegação de que não contemplou o valor de R$ 76.336,12, referente às verbas trabalhistas recebidas pela inventariante em nome do espólio. Em nova decisão (ID 56742103), em fevereiro de 2020, esse Juízo consignou que a Lei no 6.858/80 tem por objetivo o levantamento de pequenas quantias deixadas pelo falecido e que não engloba, portanto, o pedido formulado pela ex-companheira, pois a verba por ela recebida é de valor elevado (R$ 76.336,12). Decidiu-se, portanto, que a verba em questão deve ser objeto de partilha. Concedeu-se, então, prazo para que a inventariante depositasse em conta judicial os referidos valores ou apresentasse proposta de compensação em novo esboço de partilha, bem como esclarecesse como pretende quitar o crédito habilitado pela CEF. Apesar de terem sido prolatadas mais duas decisões judiciais com determinações para que a inventariante depositasse, em Juízo, os citados valores (ID’s 78180730 e 91969780), ela não efetuou o depósito e tampouco explicou como seria quitado o crédito habilitado pela CEF, em flagrante descumprimento às ordens judiciais expedidas. O Ministério Público manifestou-se de forma favorável à condenação da inventariante por litigância de má-fé e oficiou pela derradeira intimação da inventariante para efetuar o depósito em conta judicial dos valores recebidos do processo no 059400-10.2005.5.07.014, oriundo da 14a Vara do TRT/7a, sob pena de imputação de crime de desobediência e remoção do cargo de inventariante (ID 106605918). Mais uma vez, determinou-se a intimação da inventariante para dar cumprimento às decisões precedentes e depositar os valores recebidos das verbas trabalhistas ou apresentar proposta de compensação. Consignou-se que essa é questão decidida e preclusa (ID 114082355). A inventariante, em ID 116409591, informou que depositará o valor de R$ 76.336,12 (setenta e seis mil, trezentos e trinta e seis reais, e doze centavos), em 254 parcelas, sendo a primeira parcela de R$ 336,12 (trezentos e trinta e seis reais e doze centavos) já depositada (ID 116411547) e as demais parcelas 253 parcelas, no valor de R$ 300,40 (trezentos reais e quarenta centavos), serão pagas todo dia 25 de cada mês. Os herdeiros JORGE LUIZ FERREIRA DE SOUSA, LUCIANA FERREIRA DE SOUSA, LUCIARA FERREIRA DE SOUSA e BRUNA FERREIRA DE SOUSA discordaram da proposta apresentada pela inventariante (ID 117281043). O Ministério Público, na manifestação ministerial de ID 120990848, consignou que a qualidade especial da inventariante torna ainda mais reprovável a conduta dela, no que tange à apropriação dos valores pertencentes ao espólio e ao descumprimento reiterado das decisões judiciais que determinaram o depósito em Juízo da quantia levantada. Destacou que a proposta formulada é ultrajante, uma vez que pretende efetivar o pagamento da quantia levantada em 21 (vinte e um) anos, sem a incidência de correção monetária, o que revela deslealdade e má-fé processual. Afirmou que o que o ato praticado pela inventariante pode configurar, em tese, o crime de apropriação indébita. Oficiou pelo não acolhimento da proposta de devolução dos valores apresentada pela inventariante e pela condenação dela à multa por litigância de má-fé. O Juízo, na decisão de ID 131944657, explicitou que, “após diversas oportunidades que lhe foram dadas, a inventariante descumpriu de forma reiterada as ordens desta Justiça e quando se utilizou do direito ao contraditório e à ampla defesa o fez de modo temerário e infundado, opondo resistência ao andamento da marcha processual, com danos inequívocos aos demais herdeiros, ao processo de inventário e aos credores do espólio. Ou seja, além de não cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, ainda opôs resistência injustificada ao andamento do processo; procedeu de modo temerário e provocou incidentes manifestamente infundados”. Na oportunidade, o Juízo: rejeitou a proposta de devolução dos valores apresentada pela inventariante; condenou a inventariante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, bem como a indenizar as partes contrárias pelos prejuízos que estas sofreram e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que elas efetuaram, tudo em consonância com o art. 81 do CPC; e removeu a inventariante do encargo. Na petição de ID 158526097, a ex-inventariante disse que a certidão de dependentes habilitados a receber pensão por morte do autor da herança consiste no elemento chave para se definir o tratamento jurídico para a sucessão do valor oriundo da rescisão trabalhista, porquanto a Lei n. 6.858/80 estabelece ordem preferencial da destinação dos valores. Requereu, entre outros pedidos, o chamamento do feito à ordem para que seja avaliada a nulidade na aplicação equivocada do artigo 1o, da Lei n. 6.858/80 para destinação da verba rescisória trabalhista aos dependentes identificados. Apresentou cópia do processo de concessão do benefício de pensão por morte do inventariado (ID 158526096). A herdeira LUCIARA FERREIRA DE SOUSA manifestou o interesse em assumir a inventariança (ID 134408679) e, com a anuência do Ministério Público (ID 153124713), ela foi nomeada inventariante, nos termos da decisão de ID 167996403. Na mesma oportunidade, o Juízo determinou à inventariante que apresentasse planilha com as dívidas do espólio e plano de pagamento, afirmou que, pagas as dívidas, deverá ser apresentado novo esboço de partilha e abriu vista dos autos aos herdeiros e, após, ao Ministério Público sobre a petição de ID 158526097. O termo de inventariante assinado consta do ID 169920575. Na petição de ID 171122491, a atual inventariante, LUCIARA FERREIRA DE SOUSA, e os herdeiros JORGE LUIZ FERREIRA DE SOUSA, LUCIANA FERREIRA DE SOUSA e BRUNA FERREIRA DE SOUSA, manifestaram-se sobre a petição de ID 158526097. Afirmaram, em síntese, que a ex-inventariante busca rediscutir questão já decidida e acobertada pela coisa julgada e que há reiteração de má-fé processual. Requereram a majoração da multa imposta em desfavor da ex-inventariante. Após, na petição de ID 174723759, a atual inventariante informou que a credora CEF aceitou proposta de pagamento da dívida do espólio no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) à vista. Apresentou plano de pagamento das dívidas e partilha. Requereu autorização judicial para a liberação do valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) do total depositado em conta judicial para o pagamento da dívida em questão e o prosseguimento do feito, com a efetiva devolução dos valores pela ex-inventariante. Os herdeiros JORGE LUIZ FERREIRA DE SOUSA, LUCIANA FERREIRA DE SOUSA e BRUNA FERREIRA DE SOUSA manifestaram concordância com os termos da petição de ID 174723759. Vieram os autos para manifestação’. Em complemento ao relatório acima transcrito, destaco que os autos seguiram ao i. Ministério Público, que ao final se manifestou (Id 183971627, páginas 09 e 10): ‘(...) a) pelo indeferimento dos pedidos formulados na petição de ID 158526097 e pela majoração da multa por litigância de má-fé imposta em desfavor de REGINA DE OLIVEIRA BASTOS; b) pelo deferimento do pedido formulado na petição de ID 174723759 para o levantamento de valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) do total depositado em conta judicial para o pagamento da dívida devida pelo espólio à CEF, caso persista o interesse nessa proposta de pagamento, e; c) pelo reconhecimento, por decisão judicial, da exigibilidade da obrigação de REGINA DE OLIVEIRA BASTOS de pagar quantia certa em favor do espólio de JOSÉ DEUSIMAR DE SOUZA, nos termos do art. 515, inciso I, do CPC, a fim de que a parte interessada possa promover a cobrança do débito em ação judicial própria, por força do disposto no art. 612 do CPC’. É o relato necessário. Decido. 1. Petição de Id 158526097 A ex-inventariante, Regina de Oliveira Bastos, não obstante tratar-se de questão já atingida pela preclusão, formulou pedido de chamamento do feito à ordem para que seja analisada possível nulidade na aplicação do art. 1o da Lei 6.858/80 para destinação da verba rescisória trabalhista aos dependentes identificados na declaração da previdência social anexada aos autos. Compulsando os autos, observa-se que a primeira ordem de depósito, em conta judicial vinculada a este feito, do valor recebido proveniente do processo no 0059400-10.2005.5.07.0014, que tramitou na 14a Vara Regional do Trabalho/7a Região, foi proferida há mais de seis anos, em 21/02/2018 (Id 41354483). Posteriormente, no Id 56742103, nova decisão foi proferida reafirmando a necessidade de depósito, pela inventariante à época, do valor recebido em representação ao espólio. Na oportunidade restou afastada a incidência da Lei no 6.858/80 à hipótese. Observa-se, assim, que a determinação deste Juízo quanto ao depósito dos valores pela viúva em conta judicial vinculada aos autos foi devidamente fundamentada e se encontra preclusa. Rememore-se a decisão de Id 114082355, na qual restou consignado nos seguintes termos: “Advirto que a obrigação de depositar os valores recebidos das verbas trabalhistas ou apresentar proposta de compensação é uma questão já decidida e preclusa, assim não cabe mais discussão sobre o tema. Registro que esta atitude não será mais tolerada, sob pena de litigância de má-fé (art. 81, NCPC). I.” Assim, acolho a manifestação ministerial retro e indefiro o pedido formulado no Id 158526097. Lado outro, razão assiste aos herdeiros e ao Parquet no que respeita à majoração da multa por litigância de má-fé imposta à ex-inventariante. De fato, por decisão proferida no Id 131944657, em 22/07/2022, além de removida do encargo de inventariante, Regina de Oliveira Bastos foi condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 3% sobre o valor da causa. No entanto, não obstante a condenação, a ex-inventariante novamente trouxe à baila questão preclusa, formulando pedido visivelmente protelatório, além de não cumprir a ordem de depósito dos valores recebidos em nome do espólio. Tal conduta justifica a majoração da multa imposta. Assim, em deferimento ao pleito formulado pelos herdeiros e, ainda, diante da manifestação ministerial de Id 183971627, majoro para 6% sobre o valor atualizado da causa a multa imposta a Regina de Oliveira Bastos pela litigância de má-fé. 2. Petição de Id 174723759 A atual inventariante, Luciana Ferreira de Sousa, ao tempo em que apresentou plano de pagamento de dívidas e plano de partilha, formulou pedido de liberação de valor para quitação de débito do espólio junto à Caixa Econômica Federal. Os demais herdeiros foram intimados e manifestaram concordância com o pedido (Id 174941878). Da mesma forma, o Ministério Público também anuiu com o pedido, conforme se observa do Id 183971627. Considerando o tempo já decorrido desde o pleito - quase cinco meses -, intime-se a inventariante a esclarecer se mantida a negociação com a CEF e se persiste o interesse no levantamento do valor, devendo indicar a quantia atualizada, acompanhada de documento comprobatório. Em caso positivo, fica, desde já, autorizada a inventariante Luciana Ferreira de Sousa, CPF 625.007.913-00 a levantar o valor necessário ao pagamento da dívida do espólio junto à Caixa Econômica Federal, da conta judicial 15003344569 do Banco de Brasília – BRB, vinculada ao presente processo e juízo. A expedição do alvará fica condicionada à apresentação de documento que demonstre a negociação e o valor a ser pago. Expeça-se alvará eletrônico. Venha prestação de contas no prazo de 15 dias. 3. Manifestação ministerial de Id 183971627 À vista do necessário prosseguimento do feito e considerando que o ativo mais relevante do espólio, após a quitação do débito junto à CEF, será o valor devido pela ex-inventariante, o Ministério Público, pugnou pelo reconhecimento da obrigação de Regina de Oliveira Bastos de pagar quantia certa em favor do espólio de José Deusimar de Souza, a fim de que a inventariante possa promover a cobrança perante as vias ordinárias. Razão assiste ao Parquet. Com efeito, em que pese as diversas decisões determinando à ex-inventariante e meeira a depositar valor recebido em representação ao espólio, até o momento Regina quedou-se inerte. Conforme já exposto acima, não prospera o pedido de aplicação da Lei no 6858/80 à hipótese, uma vez que já afastada tal incidência em decisão preclusa. Pelo exposto, em razão da relutância da ex-inventariante e não sendo este Juízo competente para a ação de cobrança necessária à satisfação do crédito - a teor do que dispõe o art. 612 do CPC -, acolho a manifestação ministerial para, nos termos do art. 515, I, do CPC, declarar a exigibilidade da obrigação de Regina de Oliveira Bastos em pagar quantia certa. Considerando o regime de bens adotado na união entre o de cujus e a ex-inventariante, tratando-se ela de herdeira do valor em questão, promovo o decote de sua cota parte e reconheço como exigível o valor de R$ 66.794,10, o qual deverá ser atualizado e incidir juros de 1% ao mês (juris legais), a partir da decisão de Id 41354483, que determinou o depósito em conta judicial. Preclusa essa decisão, poderá o inventariante promover a execução do título judicial junto ao Juízo Cível, com a busca de ativos em nome da devedora para garantir o pagamento do crédito.” – ID 187357591 dos autos de origem n. 0027915-64.2014.8.07.0001. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que “o Juízo de piso decidiu pelo partilhamento de verba rescisória trabalhista, sem ter avaliado a existência de certidão de dependentes habilitados à pensão por morte, da qual constava a ora recorrente, o que asseguraria a aplicação do disposto pela Lei 6.858/80.” - ID 57824186, p.2. Diz que: 1. Resta evidente a violação ao disposto no artigo 1o, da Lei 6.858/80, cuja discussão e debate, com a devida vênia, não se submente à preclusão até que seja julgada a partilha. 2. Partiu-se da premissa de que o valor deixado a título de verbas rescisória trabalhistas era elevado e não se sujeitava ao disposto na lei especial aqui declinada, mas não se averiguou em qualquer momento a peculiar situação financeira do casal e sua fratria. 3. Por fim, considerou-se para fins de abatimento do valor a ser depositado em juízo, a qualidade de herdeira da recorrente, sendo certo que no presente caso não herda, mas apenas meia, uma vez aplicável o disposto no artigo 1.829, inciso I, na comunhão universal de bens. 4. Mesmo que assim não fosse, teria a recorrente o direito à quarta parte da herança, conforme artigo 1.832 do Código Civil. Ora, existe inequivocamente a necessidade de aperfeiçoamento da conclusão adotada pelo primeiro grau, a uma para de fato se descortinar a aplicabilidade da lei 6858/80 frente à situação concreta das partes e, a duas, porque se considerou a recorrente como herdeira, e não meeira. - ID 57824186, p.5. Alega que “o reconhecimento da condição de dependente econômica da recorrente não pode ser desconsiderada de modo absoluto como o vem sendo, de maneira que é importante anotar a inoperância da preclusão até o regular julgamento da partilha de bens (...) Assim, com a obtenção do documento, se mostra imperiosa a avaliação da real situação econômica da família para avaliar se o valor é de baixa ou de alta monta, de fora que se mostra inadequado simplesmente pressupor que o valor é levado, abstratamente.” - ID 57824186, pp. 6/7. Assevera que “Conquanto haja grande resistência dos sujeitos processuais nessa questão, o valor da dívida lançada em desfavor da recorrente é exorbitante frente aos seus direitos subjetivos. Isso porque, como meeira no valor levantado, cabe a ela metade do importe, o qual não se sujeita á partilha mortis causa (...) Assim sendo, metade do valor levantado já lhe seria de direito, não importando se o juízo entende ou não pela aplicação da Lei Especial 6.858/80.” - ID 57824186, p.7. E acrescenta: “Mesmo se superados esses dois argumentos, de inexistência de preclusão e de meação, ainda há de ser considerado o disposto pelo artigo 1.832 do Código Civil, que assim dispõe: (...) Isso porque, em se tratando de filiação híbrida, impera o tratamento mais favorável ao cônjuge.” - ID 57824186, p.7. Com relação ao pedido de efeito suspensivo, sustenta que: “No caso em tela, é possível perceber que o Juízo “a quo”, manteve na partilha de bens verba rescisória trabalhista, a qual, conforme anteriormente destacado, sem ter avaliado a existência de certidão de dependentes habilitados à pensa por morte (Lei n. 6.858/90). Acontece, que a manutenção da decisão, obriga a viúva meeira a devolução dos valores de sua propriedade, em grave erro. Nesse sentido, requer que seja determinada a suspensão dos atos processuais até o julgamento do presente Agravo de Instrumento.” Requer ao final: “Colenda Turma Julgadora, com tais considerações, requer a Agravante que seja recebido, processado, conhecido e provido o presente recurso de agravo de instrumento, com o condão de cassar a decisão ID de origem 187357591 e determinar o retorno dos autos a fim de que seja avaliada a aplicação da Lei 6.858/80 à luz da situação econômica concreta das partes. Caso seja superado isso, sem acolhimento, seja reformada a decisão para se assegurar o decote de 50% do valor, o qual já cabe à recorrente pelo direito de meação pelo regime de bens da comunhão universal. Por fim, caso não acolhidos os fundamentos anteriores, seja reformada a decisão para que enfim, se veja decotada a quarta parte do montante reputado como devido, por haver família de filiação híbrida. Nestes termos, Pede deferimento.” - ID 57824186, p.8. Preparo recolhido (IDs 57824189 e 57824188). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de inventário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consta dos autos cópia do Termo de Conciliação Parcial, lavrado nos autos de no 0059400-10.2005.5.070014, perante a 14a Vara Regional do Trabalho da 7a Região. E nele consta que a verba trabalhista oriunda do referido processo, no total de R$ 76.336,12 (setenta e seis mil, trezentos e trinta e seis reais e doze centavos), da qual o espólio é beneficiário, foi depositada em conta corrente de titularidade da agravante REGINA. (ID 41354451, pp. 9/10). E como se viu, determinada a intimação da inventariante para depositar o referido valor em conta judicial vinculada aos autos em fevereiro de 2018 (ID 41354483). Não cumprida a determinação, proferida nova decisão, em fevereiro/2020, segundo a qual: “a importância discutida se trata de verba de valor elevado (R$ 76.336,12), não se admitindo a aplicação da Lei n. 6.858/80. Isso porque é cediço que a sucessão de bens “causa mortis” dá-se, segundo regra geral, mediante inventário ou arrolamento, na forma da lei. Por outro lado, a lei faculta aos dependentes ou sucessores, em casos específicos, o uso do procedimento especial previsto pela Lei n. 6.858/80. A referida lei tem por objetivo o levantamento de pequenas quantias deixadas pelo falecido, não se enquadrando, portanto, o pedido formulado pela ex-companheira e ratificado pelo MPDFT”. Decidiu-se, portanto, que a verba em questão deve ser objeto de partilha. E, uma vez mais, concedido prazo para que a inventariante depositasse em conta judicial os referidos valores ou apresentasse proposta de compensação em novo esboço de partilha, bem como esclarecesse como pretende quitar o crédito habilitado pela CEF. (ID 56742103, na origem). E mais uma vez não cumprida a determinação, sobreveio a decisão de ID 114082355: “Intime-se a inventariante para dar cumprimento às decisões de id. 78180730 e 56742103, sob pena de remoção. Prazo: 15 (quinze) dias. Advirto que a obrigação de depositar os valores recebidos das verbas trabalhistas ou apresentar proposta de compensação é uma questão já decidida e preclusa, assim não cabe mais discussão sobre o tema. Registro que esta atitude não será mais tolerada, sob pena de litigância de má-fé (art. 81, NCPC).” - ID 114082355 Pela petição de ID 158526097, a agravante formulou pedido de chamamento do feito à ordem para o fim de ser analisada alegada nulidade na aplicação do art. 1o da Lei 6.858/80 para destinação da verba rescisória trabalhista aos dependentes identificados na declaração da previdência social anexada aos autos; pela petição de ID 174723759, a atual inventariante LUCIARA requereu autorização judicial para a liberação do valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) do total depositado em conta judicial para o pagamento de dívida junto à Caixa Econômica Federal, com a efetiva devolução dos valores pela ex-inventariante, ora agravante; e pela petição de ID 183971627, o Ministério Público requereu a majoração da multa por litigância de má-fé imposta em desfavor da agravante, bem como o reconhecimento por decisão judicial da exigibilidade da obrigação de REGINA DE OLIVEIRA BASTOS de pagar quantia certa em favor do espólio de JOSÉ DEUSIMAR DE SOUZA, para que a parte interessada possa promover a cobrança do débito em ação judicial própria. Sobreveio a decisão agravada, pela qual acolhidos os pedidos dos agravados e do Ministério Público, nos seguintes termos: “Assim, em deferimento ao pleito formulado pelos herdeiros e, ainda, diante da manifestação ministerial de Id 183971627, majoro para 6% sobre o valor atualizado da causa a multa imposta a Regina de Oliveira Bastos pela litigância de má-fé (...) acolho a manifestação ministerial para, nos termos do art. 515, I, do CPC, declarar a exigibilidade da obrigação de Regina de Oliveira Bastos em pagar quantia certa. Considerando o regime de bens adotado na união entre o de cujus e a ex-inventariante, tratando-se ela de herdeira do valor em questão, promovo o decote de sua cota parte e reconheço como exigível o valor de R$ 66.794,10, o qual deverá ser atualizado e incidir juros de 1% ao mês (juris legais), a partir da decisão de Id 41354483, que determinou o depósito em conta judicial.” - ID 187357591 dos autos de origem n. 0027915-64.2014.8.07.0001. Do que se tem, questão que se refere à devolução dos valores das verbas trabalhistas devidas ao de cujus e recebidas pela agravante já se encontra, há muito, preclusa. E nos termos do art. 507 do CPC/2015, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Já no que concerne ao decote da cota parte da agravante, bem como ao numerário exigível (R$ 66.794,10), convém seja a questão definida pelo Colegiado quando do julgamento do mérito do recurso, julgamento que costuma ser célere, celeridade que afasta possibilidade de definição do alegado “perigo da demora”. E, na hipótese, não se extrai dos elementos dos autos definição de urgência ou de danos efetivos. Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora